Tribunal: TJES
Processo: 5001226-77.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001226-77.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIONES DA COSTA NEVES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência apenas para manter a sentença em relação a necessidade de devolução em dobro dos valores no caso concreto.

Diferentemente do que ocorre em fraudes bancárias, quando o agente financeiro também é vítima, nesse caso ele cobra indevidamente tarifas sem a devida prestação de serviço, buscando enriquecer ilicitamente em detrimento do consumidor. Portanto, cabível a devolução em dobro dos valores, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem, do seguro, da tarifa de cadastro e do registro de contrato, bem como determinar a condenação da primeira requerida à restituição dos valores cobrados a título das cláusulas em questão (R$ 239,00; R$ 1.519,04; R$ 35,14 e R$ 364,59, respectivamente), totalizando a quantia de R$ 2.157,77 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), em dobro, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data de pagamento) e juros moratório a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001226-77.2021.8.08.0047

RECORRENTE: LIDIONES COSTA NEVES

RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANTANDER AUTO S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, TAXA DE AVALIAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por LIDIONES COSTA NEVES em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SANTANDER AUTO S.A. Narra o autor, em síntese, que firmou contrato de financiamento com a primeira requerida, contudo, por não ter conhecimento técnico, foram introduzidas cobranças referentes à taxa de avaliação do bem, registro de contrato, seguro e tarifa de cadastro no contrato. Pleiteou pela declaração de abusividade das cláusulas mencionadas e pela restituição em dobro dos valores cobrados pelas referidas rubricas.

Em sede de contestação (ID. 2948190), a primeira requerida alegou a carência de ação, ausência de reclamação prévia, legalidade das cláusulas contratuais em questão, ausência de prova de danos materiais e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral.

Por sua vez, a segunda requerida também apresentou contestação (ID. 2948198), ocasião em que afirma que a contratação do seguro é legal e opcional e foi aceito pelo autor, que tinha conhecimento acerca da referida cláusula. Aduz a impossibilidade de repetição do indébito e pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2948205), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2948208). Em suas razões, aduz que não há nos autos laudo de avaliação do veículo que justifique a cobrança da taxa de avaliação; que a contratação do seguro na forma que ocorreu configura venda casada; que a tarifa de cadastro está acima da média do mercado e que a taxa de registro cobrada pelo Detran é no valor de R$ 182,44, contudo, lhe foi cobrada a quantia de R$ 364,59. Aduz que tais fatos não foram levados em consideração pelo magistrado de piso, devendo a sentença ser reformada, para que tais cláusulas sejam consideradas abusivas, e que seja determinada a restituição em dobro dos valores por elas cobrados.

Uma vez interposto o recurso, a primeira requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2948211), alegando a inexistência de dever de restituição, na forma simples ou em dobro, das cláusulas em questão, ante a ausência de abusividade. Requer, portanto, a manutenção da sentença.

A segunda requerida não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da certidão de ID. 2948219.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

No tocante à legalidade da

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
, a ampla e variada denominação utilizada como tarifas e/ou taxas cobradas visando acobertar as despesas administrativas com o financiamento para a aquisição de bens móveis, com cláusula de garantia de alienação fiduciária, se afiguram de natureza contratual na medida em que o consumidor pactua a adesão às condições pré-estabelecidas pelas instituições financeiras.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na sua função de harmonização interpretativa do direito infraconstitucional, debruçou-se sobre as questões que envolvem a cobrança de tarifas bancárias por meio do julgamento, em regime de recurso repetitivo, do REsp 1.578.553/SP, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também já pontou:

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ADESIVO ACOLHIDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - TAXA DE JUROS VALOR MÉDIO DE MERCADO SERVIÇOS DE TERCEIROS ILEGALIDADE NA COBRANÇA - TARIFA DE CADASTRO COBRANÇA PERMITIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM LEGALIDADE DESDE QUE COMPROVADAS E NÃO ABUSIVAS
- SUCUMBÊNCIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de qualquer via recursal demanda a demonstração, pelo recorrente, do interesse de infirmar a decisão atacada, porquanto somente será admitido o recurso quando for ele capaz de lhe trazer uma situação mais vantajosa do que aquela representada pelo pronunciamento a quo, não devendo ser conhecido o apelo adesivo nos pontos em que se verifica prejuízo à parte. 2. Conforme art. 6º, inciso V, da Lei 8078/90, é direito do Consumidor pleitear a revisão das cláusulas do contrato celebrado. 3. Não há ilegalidade na cobrança de juros acima do percentual de 12%(doze por cento) ao ano, mas estes também não podem ser exorbitantes ao ponto de violar o equilíbrio da relação contratual, devendo ter como parâmetro a taxa média de mercado, não merecendo o julgado reforma quanto ao ponto. 4. A cobrança de serviços de terceiros foi vedada para contratos celebrados após 24/02/2011, na forma art. 17 da Resolução CMN nº 3.954/2011 e o STJ, por ocasião do julgamento do Tema 958, considerou abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a devida especificação, conforme ocorreu nos autos.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva, conforme realizada no contrato em discussão nos autos, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto, para manutenção da cobrança. 6. É lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Aplicação da Súmula 472 do STJ. 7.
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
. 8. A o valor estipulado a título de sucumbência só deve ser modificado quando não estiver dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido e apelo adesivo parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Com efeito, não se mostra abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
desde que prestados os serviços e que não seja excessiva
.

No caso em tela, a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 239,00) configura-se abusiva, pois não restou comprovada a prestação do serviço por meio da emissão de Laudo Técnico de avaliação do veículo pela recorrente, à luz do art. 373, II, CPC. Logo, entendo indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso em comento, devendo a quantia cobrada ser restituída ao autor, na forma simples.

Ademais, acerca da cláusula referente ao
REGISTRO DO CONTRATO
, entendo que a empresa requerida não fez prova de que, de fato, prestou o serviço em questão, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança por serviço não prestado. Portanto, se revela adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante quanto a essa taxa, qual seja, R$ 364,53 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

No que se refere ao
SEGURO

PRESTAMISTA
, o STJ em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que se trata de contrato de adesão, ou seja, não tem o consumidor o poder de alterar as cláusulas ali constantes. Assim, não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo, portanto, inválida a contratação do seguro, restando caracterizada a venda casada, que é vedada nos artigos 39, I, e 51, IV, do CDC, devendo ser restituído ao autor o valor de R$ 1.519,04 do Seguro prestamista.

Quanto à
TARIFA DE CADASTRO
, segundo entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS foi reconhecida a legalidade da TAC, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN–, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento deste E. Tribunal, conforme precedentes nos autos de nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014, deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que
excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado
para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o
mês de fevereiro de 2021
, correspondente à data dos fatos,
(
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1),
verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$583,24 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)
, acrescido de 50%
, ou seja, naquilo que superar
R$814,86 (oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),
e diante da superação do valor anteriormente indicado, fica caracterizada a abusividade e todo o excedente do valor pago em relação à média de mercado, no caso, num total de

R$35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos)
, deverá ser objeto de restituição ao consumidor.

Por fim, impende destacar que quanto ao ressarcimento em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que para ser possível a repetição do indébito em dobro não basta que o consumidor tenha sido cobrado em quantia, é necessário que o engano seja injustificável, decorrente da má-fé do Requerido. Assim, não sendo possível inferir má-fé do credor, improcede o pedido nesse tocante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ENCARGOS INSERIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E 356/STF – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de origem, não há que se falar em condenação à devolução em dobro de valores.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 320191 SP 2013/0088494-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2013)

Desse modo, entendo que a restituição deve ser feita em sua forma simples. Assim, merece reforma a sentença guerreada, devendo ser reconhecida a abusividade das cláusulas em questão na forma ora explanada, por conseguinte, deve ser determinada a restituição, na forma simples, dos valores cobrados por tais cláusulas.

VOTO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para
julgar parcialmente procedente

a pretensão autoral, no sentido de declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem, do seguro, da tarifa de cadastro e do registro de contrato, bem como determinar a condenação da primeira requerida à restituição dos valores cobrados a título das cláusulas em questão (R$ 239,00; R$ 1.519,04; R$ 35,14 e R$ 364,59, respectivamente), totalizando a quantia de R$ 2.157,77 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data de pagamento) e juros moratório a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.